Tribunal: STF
Processo: HC 257889
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.011.576/PI. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano em curso, por volta das 23h, dois indivíduos, trafegando em uma motocicleta Honda, modelo BROS, cor preta, pararam em frente a residência da vítima Francisco Luiz Lima Rodrigues, localizada na Av. José de Morais Meneses, s/n, nesta urbe, e passaram agredir a genitora deste com socos na cabeça e arrastando-a no chão exigindo a chave da sua motocicleta de Francisco, que por sua vez tentou ajudar a genitora, contudo os réus apontaram uma arma em sua direção. 



    Os acusados então notaram que a chave estava no contato da motocicleta marca Honda, modelo Titan 160, cor prata, placa RVP-8D45, e subtraíram a mesma, deixando a motocicleta anterior que pilotavam, e seguiram em direção a Igreja de São Francisco. 



    Ato contínuo os réus abordaram a segunda vítima Ryan Mayke Vieira de Brito, que estava na residência de um amigo na Rua Félix Gomes, bairro Esplanada, o garupa da motocicleta já desembarcou do veículo apontando uma arma exigindo a motocicleta Honda /FAN ES, cor preta, placa PIE 0538 e um colar de ouro, contudo acabaram levando apenas a motocicleta. 



    A Polícia Militar em posse das informações repassadas pelas vítimas, as quais identificaram que se tratavam de dois indivíduos, um moreno e outro branco com camisa de capuz preto, empreenderam diligências e no mesmo local do último roubo avistaram dois indivíduos com as mesmas características e ao realizarem a abordagem, o carona da motocicleta desceu e efetuou disparos contra a guarnição, iniciando-se uma troca de tiros e uma perseguição. 



    A Polícia conseguiu recuperar a motocicleta da primeira vítima, Francisco Luiz, e depois foi localizado um indivíduo com as mesmas vestes e características apontadas pelas vítimas, sendo identificado como Nael Mroais da Silva.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    É certo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    No caso, ademais, não há elementos comprobatórios que atestem, de plano, que o retardo é injustificado ou que decorra apenas de uma atuação desidiosa do Poder Judiciário. 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Ressalta que (a) “o paciente se encontra preso preventivamente por este processo há mais de 257 dias, ou seja, há mais de 8 meses”; e (b) “o paciente faz tratamento neurológico constante, tendo em vista quadro psicótico devido ao uso constante de drogas, apresentando quadro de desorganização mental, discurso delirante, memória prejudicada, humor disfórico”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional ou substituir a prisão preventiva por domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente